Tribunal: TJES
Processo: 0003606-29.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003606-29.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DE SOUZA BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE VÍTIMA E POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida) e no art. 147 do Código Penal (ameaça), fixando a pena definitiva em 2 anos e 11 meses de reclusão, 3 meses e 2 dias de detenção e 170 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; (ii) apurar se há tipicidade na conduta de ameaça praticada pelo réu, considerando a alegada ausência de dolo; e (iii) avaliar a legalidade da fração de aumento da pena aplicada na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida, é delito de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo de flagrante ou posse direta no momento da abordagem, bastando a existência de prova idônea da posse anterior da arma.

4. A palavra da vítima, corroborada por depoimento policial prestado em juízo sob contraditório, tem presunção de veracidade e idoneidade, especialmente quando convergente com demais elementos probatórios, como auto de apreensão e laudo pericial.

5. O delito de ameaça se caracteriza pela intenção de incutir temor na vítima, sendo suficiente a aptidão do meio empregado para causar medo, independentemente do estado emocional do agente ou de eventual embriaguez voluntária.

6. A exibição de arma de fogo durante discussão de trânsito configura ameaça com potencial intimidatório concreto, afastando a tese de mero desabafo.

7. Na dosimetria da pena do crime de ameaça, é cabível a redução da fração de aumento pela reincidência para 1/6, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando ausente fundamentação idônea para fixação superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida é de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente a prova de que o réu teve posse do armamento, ainda que não apreendido em sua posse direta.

2. A exibição de arma de fogo durante discussão caracteriza ameaça típica, não sendo descaracterizada por alegações de descontrole emocional.

3. A fração de aumento da pena pela agravante da reincidência deve observar o limite de 1/6 quando ausente fundamentação específica para maior rigor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, arts. 147, 61, I, 69; CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 1.003.800/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.06.2025, DJe 10.06.2025;
STJ, HC 846.760/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 06.12.2024;
STJ, AgRg no RHC 162.389/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.09.2022, DJe 16.09.2022;
STJ, HC 449.657/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018;
TJES, Apelação Criminal 035200028153, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 20.04.2022, DJ 02.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

0003606-29.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DE SOUZA BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
GUSTAVO DE SOUZA BRAGA
em face da r. sentença (ID 16865104) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 14 da Lei Federal nº 10.826/2003 e 147 do Código Penal, tendo sido fixada a pena definitiva em2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de detenção e 170 (cento e setenta) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

Em suas razões (ID 16865121), o Apelante pretende a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a insuficiência probatória para a condenação e invocando o princípio do
in dubio pro reo
, sob o argumento de que a arma não foi encontrada em sua posse direta e que não houve flagrante da dispensa do objeto. Quanto ao crime de ameaça, pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, sustentando a ausência de dolo específico (
animus
de ameaçar), caracterizando o fato como mero desabafo em momento de exaltação emocional pós-acidente.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena para:
(i)
redimensionar a pena-base para o mínimo legal;
(ii)
reduzir a fração de aumento pela agravante da reincidência para 1/6 (um sexto)
(iii)
fixar regime inicial mais brando; e, por fim,
(iv)
conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou o
sursis
.

Contrarrazões (ID 16865123) pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17168273, pelo
parcial provimento do recurso,
tão somente para reduzir a fração aplicada à agravante da reincidência no crime de ameaça.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (fls. 02/03, ID 14361624) que:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 23 de abril de 2021, por volta das 21 horas e 35 minutos, na rua Mimoso do Sul, bairro Vista da Serra, Serra/ES, (na praça do bairro) a denunciada acima qualificada, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 1 (uma) bucha da substância conhecida como "maconha” e 23 (vinte e três) pinos de substância conhecida como cocaína e R$ 60,00 (sessenta) em espécie (auto de apreensão, fl.12)

Revelam os autos, que os Policiais Militares da viatura de Forças Táticas, realizavam patrulhamento tático nas redondezas de Vista da Serra, quando receberam uma "denúncia" informando que na praça pública do bairro teria uma moça traficando entorpecentes, tendo a guarnição para lá se dirigido.

Conta os autos que, após a denunciada avistar a viatura, de imediato tentou evadir-se do local, evidenciando ser a moça referida pelo informante, porém sem sucesso, tendo sido abordada e feita a revista pessoal pelos policiais. Foi localizado preso a sua roupa uma bolsa contendo 1 (uma) bucha da substância conhecida como "maconha" e 23 (vinte e três) pinos de substância conhecida como cocaína e R$ 60,00 (sessenta) em espécie. A denunciada foi identificada como Ana Paula Denote dos Santos.

Diante das circunstâncias Ana Paula Denote dos Santos e o material arrecadado foram conduzidos a Delegacia de Polícia onde, ao ser ouvida pela autoridade policial, a denunciada preferiu manter-se em silêncio. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente na forma acima delineada.

Passo à análise das teses defensivas.

I
. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

A Defesa sustenta a fragilidade probatória quanto à autoria do porte, argumentando que a arma foi encontrada em um telhado e não na posse direta do réu, e que a vítima não presenciou o momento do descarte. Sem razão, contudo.

A previsão legislativa referente ao crime do
art
igo
14, caput, da Lei nº 10.826/2003
visa proteger a incolumidade pública, a qual supera o fim de proteção à incolumidade pessoal, bastando a probabilidade de dano e não a sua ocorrência efetiva.

Portanto, é tipo de
delito de perigo abstrato
, que visa proteger o bem jurídico da segurança pública e a paz social, bastando para configuração do tipo o simples porte de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DE RECURSO PRÓPRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE NA ABORDAGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DELITO DE MERA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 7.
O crime de porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta, dispensando dolo específico, estando a condenação lastreada em elementos idôneos e sob o crivo do contraditório.
8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 1.003.800/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025) – destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. (...) 4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo punido independentemente de sua utilização para a prática de outro crime, como o roubo. Assim, não há bis in idem, uma vez que o delito de porte de arma foi realizado em contexto fático distinto.
5. A análise da possibilidade de consunção demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não comporta a dilação probatória necessária para revisar a fundamentação das instâncias ordinárias. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ, HC n. 846.760/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024) – destaquei

A
materialidade do crime
restou estampada nos documentos encartados ao 16864926, em especial no Auto de Apreensão (fl. 9), no Boletim Unificado (fls. 02/03-v), e, de forma cabal, no Laudo Pericial de Exame em Arma de Fogo (fls. 42/47). A
autoria delitiva
restou cristalina pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima, Weslley da Silva Chagas, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando categoricamente que, após a colisão, o réu retirou uma arma de fogo de seu veículo e a manteve em punho, causando-lhe temor. A vítima ainda indicou aos policiais a direção da fuga e o provável local de ocultação da arma.

O Policial Militar Anthony Bravin Costa corroborou integralmente essa versão, relatando em juízo que, ao chegar ao local, foi informado pela vítima que o réu havia escondido a arma em um telhado próximo. Em diligência imediata, a guarnição localizou o artefato exatamente onde indicado.

De igual modo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade, nesse sentido entende esta Câmara e os Tribunais Superiores:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos. [...]” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022) - destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] II -
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...] (STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.) - destaquei

O fato de a arma não ter sido apreendida na cintura do réu no momento da abordagem não elide a autoria. A apreensão do objeto no local indicado pela testemunha ocular, logo após a fuga do agente, cria um nexo causal indissociável entre o réu e o armamento.

Portanto, a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo é medida que se impõe.

II
. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA - AUSÊNCIA DE DOLO

Alega a defesa que a conduta foi um mero "
desabafo
" em momento de nervosismo, ausente o dolo de intimidar.

A tese não prospera. O delito de ameaça é
formal
, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima (AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

No caso, a ameaça foi plurissubsistente e progressiva: iniciou-se verbalmente com a frase "
se não for por bem, vai ser por mal
" e culminou com a exibição ostensiva de uma arma de fogo. Não se trata de mero destempero verbal. Sacar uma arma de fogo em meio a uma discussão de trânsito é ato de extrema gravidade, com potencial intimidatório absoluto.

O dolo de incutir medo é evidente na própria escolha do meio (arma letal) para "
resolver
" o conflito. A vítima confirmou em juízo que se sentiu amedrontada, o que basta para a tipicidade penal. O estado de ira ou embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade pena.

Portanto, a argumentação defensiva de que as provas são precárias e insuficientes não se sustenta diante do acervo probatório que comprova, de forma inequívoca, tanto a materialidade quanto a autoria do crime de ameaça.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à análise da insurgência defensiva quanto ao cálculo da pena, ponto em que o
recurso merece parcial acolhida
.

III. a Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo (Art. 14, Lei 10.826/03)

A pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, exasperada pela culpabilidade (arma com 6 munições) e maus antecedentes. Na segunda fase, a magistrada agravou a pena para 2 (dois) anos e 11 (onze) meses em razão da reincidência.

Observo que o aumento foi de 5 (cinco) meses sobre a pena-base de 30 meses (2 anos e 6 meses). O cálculo matemático demonstra que foi aplicada exatamente a fração de 1/6 (um sexto). Portanto, neste ponto, não há interesse recursal ou reparo a ser feito, pois a fração ideal já foi observada.

III. b Crime de Ameaça (Art. 147, CP)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção, valorando-se negativamente a culpabilidade (uso de arma para ameaçar verbal e gestualmente) e os maus antecedentes. Entendo correta a fundamentação, pois o
modus operandi
extrapola a normalidade do tipo.

Contudo, na segunda fase, ao aplicar a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), a magistrada elevou a pena para 3 (três) meses e 2 (dois) dias.

Vejamos o cálculo: a diferença entre a pena intermediária (aproximadamente 92 dias) e a pena-base (aproximadamente 67 dias) resulta em um aumento de 25 (vinte e cinco) dias. Isso representa um incremento superior a 1/3 (um terço),
muito acima da fração de 1/6 (um sexto) recomendada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para casos em que não há fundamentação específica para maior rigor
.

Neste ponto, assiste razão à defesa. Não havendo fundamentação concreta para aplicar fração superior deve-se adotar o patamar de 1/6 (um sexto).

Portanto, passo a redimensionar a pena. Aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base de 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção, fixo a pena intermediária do crime de ameaça em 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Ausentes causas de diminuição ou aumento da reprimenda, torno a pena intermediária em definitiva.

Aplicando-se o cúmulo material (art. 69, CP), as penas somadas resultam em: 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e 170 (cento e setenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, em razão da reincidência do apelante e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2º e §3º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

De igual modo, inviável a substituição por restritivas de direitos (art. 44, II, CP) ou sursis (art. 77, I, CP), dada a reincidência em crime doloso e a natureza dos crimes cometidos.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para redimensionar a pena do crime de ameaça (art. 147 do CP), aplicando a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, tornando a pena definitiva deste delito em 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, mantidos os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR NO PARCIAL PROVIMENTO